Tribunal: TJDFT
Processo: 0730166-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DE EXECUÇÕES DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE POR INTERNAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA MEDIDA IMPOSTA. INAPTIDÃO DEMONSTRADA. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 43 da Lei 12.594/2012, e 113, combinado com 99 e 100, da Lei 8.069/1990, a medida socioeducativa imposta a adolescente pode ser reavaliada a qualquer tempo e pode ser substituída por outra mais gravosa, desde que atendidos os requisitos impostos na lei específica que regulamenta a execução das medidas socioeducativas, quais sejam: pedido, motivação adequada e devido processo legal, devendo constar no processo parecer técnico e realização de audiência prévia.
2. A medida socioeducativa é aplicada “rebus sic stantibus”, não transitando em julgado, nessa parte, o “decisum”. A superveniência de fatos que indiquem ter sido a medida anteriormente aplicada inservível para a ressocialização do jovem, ocasiona a alteração da medida, de modo que não se vislumbra conflito aparente de normas entre o artigo 1o, § 2o, inciso III, e o artigo 43, §4o, ambos da Lei n. 12.594/2012. Precedentes.
3. Recurso desprovido.